Tribunal: TJDFT
Processo: 0720546-83.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. POTENCIALIDADE LESIVA DA CONDUTA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e condenou o réu, pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, à pena de 1(um) mês e 15(quinze) dias de prisão simples, mais 36 dias-multa, com pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) dosimetria da pena: indevida valoração negativa da conduta social e decurso do período depurador para a caracterização da reincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A denúncia assim retratou os fatos (ID 82662687):
“No dia 18/06/2025 (quarta-feira) por volta das 20h03, na via pública do Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 16, Quadra 01, Conjunto A, Ceilândia/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo arma branca fora de casa ou das dependências dela. Nas circunstâncias descritas, policiais militares foram instados por populares acerca de um indivíduo portando uma faca na cintura e colocando em risco a integridade dos transeuntes. Ato contínuo, o denunciado foi identificado e localizado pelos policiais militares, que encontraram com ele uma faca de lâmina de metal grande e pontiaguda, com aproximadamente 30cm (trinta centímetros) (fls. 04 e 08, ID 241078786). Durante a abordagem, o denunciado estava alcoolizado e “afirmou que fazia uso de remédios controlados e que o porte da faca seria para sua proteção própria”.
4. A controvérsia acerca da tipicidade da conduta de portar arma branca encontra resposta firme na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, em sede de repercussão geral, pacificou a questão nos seguintes termos: “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 857 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo e fixou a seguinte tese: O art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente.”
5. Os policiais militares foram uníssonos ao afirmar que, após informação de transeunte sobre indivíduo portando arma branca próximo a distribuidora, procederam à abordagem do réu e, em busca pessoal, foi localizada uma faca em sua cintura. Relataram, ainda, que o próprio abordado declarou portar o objeto para defesa, mencionando uso de medicação controlada e apresentando comportamento desconexo.
6. Os elementos constantes dos autos — notadamente o Termo Circunstanciado de Ocorrência n.o 73098-2025 (ID 82662680) e os depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo — são convergentes e harmônicos, confirmando que o réu portava arma branca em via pública nas circunstâncias descritas na denúncia. Os testemunhos dos agentes estatais, prestados sob o crivo do contraditório, são revestidos de presunção de legitimidade e compatíveis com a dinâmica fática narrada.
7. Nesse contexto, a conduta do réu de trazer consigo arma branca (faca), de forma consciente e voluntária, em via pública, nas imediações de uma distribuidora de bebidas, amolda-se ao art. 19 da LCP. O potencial lesivo decorre do porte do objeto em local acessível a terceiros, sendo a faca, localizada em sua cintura durante a abordagem, instrumento dotado de aptidão para causar lesões, circunstância suficiente para caracterizar risco à incolumidade pública, bem jurídico tutelado pela norma.
8. Por conseguinte, o acervo probatório é robusto e autoriza a manutenção da condenação do réu como incurso no art. 19, da Lei de Contravenções Penais.
9. Dosimetria.
9.1. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da conduta social do réu que comete novo delito durante o cumprimento de pena, demonstrando desrespeito ao sistema criminal (AREsp n. 2.802.350/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025). Com efeito, a prática de crime durante o período em que o réu cumpria pena por delito anterior demonstra a inadequação de seu comportamento social, pois não reflete a confiança que o Estado depositou na sua ressocialização, justificando a valoração negativa da conduta social (Acórdão 1984751, 0745778-45.2021.8.07.0001, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 08/04/2025).
9.2. No tocante à agravante da reincidência, verifica-se que o réu ostenta duas condenações penais definitivas. A mais antiga, com trânsito em julgado em 19/11/2013 e pena de 9 anos e 11 meses, revela-se apta a caracterizar a reincidência, sobretudo porque há elementos nos autos indicando que a execução penal ainda se encontra em curso, afastando o implemento do período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal. De outro lado, a condenação com trânsito em julgado em 06/06/2016, cuja pena foi fixada em 2 anos, 6 meses e 13 dias, não se mostra necessária para a configuração da reincidência, podendo ser valorada na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes. A utilização de condenações distintas para fins de exasperação da pena nas diferentes fases da dosimetria não configura bis in idem, porquanto amparada em fundamentos autônomos e em estrita observância ao sistema trifásico.
9.3. Por força dos maus antecedentes e da agravante da reincidência, impõe-se a manutenção do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, alíneas “b” e "c", do Código Penal (Súmula 269/STJ).
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, da Lei 9.099/95).
_________
Dispositivos relevantes citados: LCP, art. 19; CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ; STF, ARE 901.623, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 07.10.2024 (Tema 857).